Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-62.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705819-62.2020.8.07.0014 RECORRENTE: LEONI FREITAS RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estabelecida pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, e presente a agravante da reincidência, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o regime adequado para início do cumprimento da pena é o semiaberto (art. 33, § 2o, "c", do CP e da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça). 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, pleiteando a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, aduzindo que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada no mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do CP, porquanto a turma julgadora, ao assentar que “sendo estabelecida pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, e presente a agravante da reincidência, ainda que favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o regime adequado para início do cumprimento da pena é o semiaberto” (ID 34298038), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ORDEM EFETIVADA POR GUARDAS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. HIPÓTESE DE CONFIGURAÇÃO DO DELITO. ATIPICIDADE AFASTADA. FLAGRANTE DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE NA ABORDAGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. VEDADO O BIS IN IDEM. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PROPORCIONALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 10. Quanto ao regime prisional, não obstante tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há que se falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "c", do Estatuto Repressor. 11. Writ não conhecido. (HC 712.710/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. AMEAÇA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF. 2. No caso, embora o paciente tenha sido condenado a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2o, do Código Penal e da Súmula 269/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 710.061/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025